Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710086-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSEIAS DE JESUS DOS SANTOS SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O agravante, DISTRITO FEDERAL, formulou pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Entretanto, conforme se constata da decisão de ID 229649093 dos autos originários (Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n. 0719585-34.2024.8.07.0018), em curso no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi determinada a suspensão do feito até o “trânsito em julgado do agravo de instrumento supracitado”. Assim, ante a perda superveniente do interesse processual, é de se ter por prejudicada a análise do pedido liminar elaborado pelo ente federativo. Comunique-se ao juízo da causa a presente decisão. Intime-se o agravado para que, no prazo legal, responda, querendo, aos termos do presente agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 25 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator